Tribunal: CARF
Processo: 10120.725403/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.725403/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.460 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
PAULO CEZAR LEAL DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
MULTA
AGRAVADA.
NÃO
ATENDIMENTO
A
INTIMAÇÃO.
MOTIVAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF N° 133.
O agravamento da multa de ofício, em razão do não atendimento à intimação
para prestar esclarecimentos acerca da comprovação da origem dos depósitos,
não se aplica aos casos em que a omissão do contribuinte já tenha
conseqüências específicas previstas na legislação regente da matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.725403/2011-13
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725403/2011-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir o
agravamento da multa de ofício, reduzindo-a para 75%.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
PAULO CEZAR LEAL DE ALMEIDA, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 18a Turma da DRJ
em São Paulo/SP, Acórdão no 16-65.027/2015, às e-fls. 395/359, que julgou procedente o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação aos
exercícios 2008 e 2009, conforme peça inaugural do feito, às fls. 326/121/127, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 15/08/2011, nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA INFRAÇÃO:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADOS
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme Termo de
Verificação Fiscal.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 430/454, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725403/2011-13

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
3.1. DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA PELA FALTA DE
DISCRIMINAÇÃO
INDIVIDUALIZADA
DOS
DEPOSITO/CRÉDITOS
BANCÁRIOS CONSIDERADOS SEM ORIGEM COMPROVADA A TEOR DO § 22
DO ART. 849 DO RIR/99.
Em absoluto cerceamento do direito de defesa o autuante, infringido o § 2° do art. 849
do RIR/99, se limitou apenas a somar anualmente todos os créditos/depósitos, tendo
apurado o valor anual e tributando acumuladamente, no ano, o total de todos os valores
dos depósitos, como se fosse renda omitida.
3.2. O § 2o, do art. 849, do RIR/99, determina que os créditos sejam analisados
individualmente para evitar o cerceamento no direito de defesa ocorrido no mencionado
auto de infração, pois, no r. lançamento a autoridade lançadora não analisou
individualmente cada crédito na conta do recorrente, se limitou apenas a somar
anualmente todos os créditos/depósitos e subtraí-los do somatório total da receita da
atividade rural anual nos anos de 2001.
(...)
3.9. DA APURAÇÃO ANUAL DO IRPF SOBRE A DIFERENÇA DEPOSITO X
RECEITA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA E NÃO MENSAL VIOLANDO O §
32 DO ART 849 do RIR/99.
In Casu, não se trata de matéria sujeira a declaração de ajuste anual mas de lançamento
de ofício mensal que em função do princípio da estrita legalidade tributária, nos termos
do inciso I do artigo 150 da Constituição Federal de 1988,deve ser apurado com base na
tabela progressiva vigente no ultimo dia do mês em que tenha sido efetuado o crédito
pela instituição financeira (Lei n° 9.430, de 1996, art. 42, § 4o), isto é, lançado
mensalmente, evitando-se violação ao r. dispositivo legal e o prejuízo do limite de
isenção mensal ao recorrente.
3.10 A apuração do IRPF pela aplicação da tabela anual, que engloba o somatório dos
12 meses, prejudicou sobremaneira o impugnante porque não foi excluído os 12 limites
de isenção das 12 tabelas mensais.
(...)
3.12. DA IMPROCEDÊNCIA ABSOLUTA DO AUTO DE INFRAÇÃO POR
EMBASAR-SE ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE AO DEPÓSITOS BANCÁRIOS
SEM NENHUMA PROVA A MAIS.
Compulsando-se os autos verifica-se que não existe uma só prova do nexo dos depósitos
bancários com um só sinal exterior de riqueza, do impugnante. O autuante não se
desincumbiu de provar que o lançamento foi embasado em outra prova que não só os
extratos bancários.
3.13. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é remansosa e pacifica
no sentido que é ilícito o lançamento embasado única e exclusivamente em depósitos
bancários sem nenhuma prova da omissão dos rendimentos conforme julgado abaixo
colacionados.
3.14. DA ILEGALIDADE DE PRESUMIR-SE DEPÓSITO BANCÁRIO COMO
RENDA PARA FINS DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
A finalidade desse ilegal ato é caracterizar o depósito bancário como se fosse renda,
mesmo que tal conclusão não possua suporte na legislação de regência.
3.15. Descabe, por conseguinte, cogitar-se da aquisição de disponibilidade jurídica ou
econômica, de renda ou de proventos de qualquer natureza, pela simples constatação da
realização de depósito em conta bancária pertencente ao contribuinte. Não há nexo de
casualidade entre os valores da renda consumida ou aplicada, pois, conforme o Termo
de Arrolamento, os únicos bens arrolados, todos no valor de R$ 18.000,00
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725403/2011-13

(...)
3.23. DA IMPROCEDÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DA MULTA AGRAVADA DE 75%
PARA 112,50% SEM NENHUMA JUSTIFICAÇÃO, NOS LANÇAMENTOS
RELATIVOS AOS ANOS CALENDÁRIOS DE 2007 E 2008.
“A matéria relativa a imposição da multa qualificada, no ano-calendário de 2003, está
assim deduzida pela autoridade fiscal (fls.), in verbis:
"Quanto a qualificação da multa o motivo e porque o contribuinte não declarou
atividade rural, omitiu informação do imóvel rural, bem como valores a titulo de receita
e de despesas, e quando da intimação de vários frigoríficos, ficou provada que foi feita
uma grande movimentação de gado, mais de 40 notas fiscais, provado também pela
Secretaria da Fazenda, e em valores expressivos, acima de R$2.6000.000,00 - o que
caracteriza a vontade o dolo de agir, omitindo informações para a Secretaria da Receita
Federal do Brasil".
(...)
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINARES
NULIDADE – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O contribuinte requer seja declarada a nulidade do lançamento face a infrigência
aos §§ 2o e 3o, do art. 849, do RIR/99. Nessa mesma linha, diz, é pacifico o entendimento da
Corte de que depósitos bancários não são fatos geradores de imposto por não caracterizar
disponibilidade econômica de renda e proventos à luz do art. 43 do Código Tributário Nacional
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725403/2011-13

De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, Termo de Verificação Fiscal, bem como da descrição dos fatos, o
enquadramento legal e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando
a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se confundem com
o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
NULIDADE – DA TRIBUTAÇÃO ANUAL DE VALORES
O autuado argúi que a autuação não observou a legislação de regência, pois,
realizada com base em fato gerador anual, quando deveria ter sido realizado com base em fatos
geradores mensais, devendo o Auto de Infração ser declarado NULO.
No que tange a esses argumentos, necessário examinar o sistema de tributação do
IRPF, especialmente no que diz respeito aos rendimentos omitidos, a partir de uma análise dos
normativos que cercam a matéria, como segue.
Decreto 3000/1999 – RIR/99
Declaração de Rendimentos Anual Obrigatoriedade Art. 787. As pessoas físicas deverão
apresentar anualmente declaração de rendimentos, na qual se determinará o saldo do
imposto a pagar ou o valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no
ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o).
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725403/2011-13

(...)
Art. 788. Compete ao Ministro de Estado da Fazenda fixar o limite de rendimentos ou
de posse ou de propriedade de bens das pessoas físicas para fins de apresentação
obrigatória da declaração de rendimentos, podendo alterar os prazos e escalonar a
respectiva apresentação dentro do exercício financeiro, de acordo com os critérios que
estabelecer (Decreto-Lei no 401, de 1968, arts. 25 e 28, e Decreto-Lei no 1.198, de 27 de
dezembro de 1971, art. 4o).
Depósitos Bancários Art. 849. Caracterizam-se também como omissão de receita ou de
rendimento, sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais a pessoa
física ou jurídica, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil
ou idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (Lei no 9.430, de 1996, art.
42).
(...)
§ 3o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira (Lei no 9.430, de 1996, art. 42, §
4o).
Mediante o exame do critério temporal, obtém-se o conjunto de dados que
possibilita o conhecimento da ocasião ou o instante em que se considera concretizado o fato ou
estado de fato, hipoteticamente descrito na lei.
Valendo-se do conceito descrito na dissertação de Paulo Ayres Barreto (Preços de
Transferência – Tese Mestrado – Puc/SP, 1999), é de se observar a necessária noção de período a
ser imposta na apuração dos tributos.
A noção de período é ínsita ao imposto sobre a renda. Não há como medir a grandeza a
ser tributada, apurar o acréscimo patrimonial, se não identificarmos seus marcos
temporais, inicial e final, ou, outros, o período a ser considerado para conformação do
fato que compara a base de cálculo do imposto de renda.
Vê-se, então, que a legislação prescreve o aspecto temporal do Imposto de Renda,
estabelecendo o momento que se considera concretizado o estado de fato, no caso, o art. 7o da
Lei 9.250, de 27/12/1996.
Da Declaração de Rendimentos.
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.
Assim, mensalmente surge para o contribuinte o dever de realizar antecipações de
pagamento, caso tenha recebido rendimentos sujeitos a esse regime. E se chama "antecipação"
porque não é definitiva. E não é definitiva porque a verificação da existência ou não do dever de
pagar tributo só surgirá no encerramento do período de apuração, ou seja, no fim do ano-
calendário.
Por isso, o fato gerador do imposto devido no ano-calendário ocorre apenas em 31
de dezembro, mesmo nas hipóteses em que a base de cálculo deva ser apurada em bases mensais.
Um exemplo disto, diz respeito a depósitos bancários (caso dos autos), sendo esta, inclusive,
uma matéria sumulada por este Conselho. Vejamos o teor da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725403/2011-13

No caso concreto, verifica-se que a fiscalização agiu em estrita obediência às
disposições legais que regem a matéria, uma vez que os valores omitidos foram apurados
mensalmente, conforme discriminação efetuada no Auto de Infração em fls. 326 a 332.
Após a apuração mensal, e em conformidade com os dispositivos acima transcritos, a
tributação foi feita com base na tabela progressiva vigente no ano-calendário
correspondente.
Neste diapasão, afasto a preliminar.
NULIDADE
–
DA
DISCRIMINAÇÃO
INDIVIDUALIZADA
DOS
DEPÓSITOS
Por derradeiro, argumenta o recorrente que o auditor limitou-se apenas a somar
anualmente todos os créditos/depósitos, tendo apurado o valor anual e tributando
acumuladamente, no ano, o total de todos os valores dos depósitos, como se fosse renda omitida.
Diz que, o § 2o, do art. 849, do RIR/99, determina que os créditos sejam analisados
individualmente para evitar o cerceamento no direito de defesa. Acrescenta que, não consta do
processo qualquer Termo de Constatação ou Verificação que discrimine quais os depósitos não
tiveram a origem comprovada.
Sem razão a recorrente!
Constata-se através do Termo de Verificação Fiscal, fls. 338 a 357, a
discriminação de cada depósito em conta corrente e de financiamento cuja origem não restou
comprovada (mais especificamente em fls. 340 a 357), cuja soma mensal determinou a receita
omitida mensal, objeto do presente lançamento fiscal. Observe-se que o Termo de Intimação
Fiscal n° 097/2011, fls. 304 a 317, já relacionava todos os créditos/depósitos cuja origem deveria
ser comprovada através de documentos hábeis e idôneos; o Termo de Intimação Fiscal no
132/2011, fl. 320, reapresenta a mesma planilha com os valores dos depósitos cuja origem
precisava ser comprovada, intimando o contribuinte, novamente, a comprovar/justificar a origem
dos tais depósitos/créditos; em fl. 323 consta o Termo de Reintimação Fiscal, relativamente às
solicitações anteriores não atendidas.
Considerando que, ao longo de toda a fiscalização, a despeito das intimações
lavradas e devidamente instruídas com os valores dos depósitos/créditos cuja origem deveria ser
comprovada pelo contribuinte, este nada apresentou, tornou-se inevitável a lavratura do Auto de
Infração, com o devido Termo de Verificação Fiscal através do qual constam relacionados,
individualizadamente, todos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, fls. 340 a 357.
Pelo exposto, nego provimento ao pedido.
MÉRITO
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos provoram
expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725403/2011-13

que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que o contribuinte não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como
passaremos a demonstrar.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725403/2011-13

pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725403/2011-13

exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo,
não carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Mais uma vez, repiso, o contribuinte nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, apenas demonstrando descontentamento com a legislação, ou seja,
em relação aos depósitos efetuados na conta bancária não foram apresentados esclarecimentos
convincentes e muito menos documentos hábeis e idôneos a demonstrar a origem de cada
depósito bancário.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea, não é
capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica
de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da mesma forma.
Cabe mencionar, ainda, outros equívocos do recorrente, pois este faz menção, em
vários momentos, da tributação do ano-calendário de 2001, que não foi objeto de lançamento.
Ainda, em outros momentos questiona a forma como foi tratada a receita da atividade
agropecuária, sendo que o contribuinte não tem em sua DIRPF tributação de atividade rural.
Portanto, deve ser mantida a infração.
MULTA AGRAVADA
Segue transcrição dos argumentos de contestação do autuado, relativamente
aplicação do agravamento da multa de ofício para 112,50%, com fundamento no § 2o do art. 44
da Lei 9.430/96:
DA IMPROCEDÊNCIA DA IMPOSIÇÃO DA MULTA AGRAVADA DE 75% PARA
112,50% SEM NENHUMA JUSTIFICAÇÃO, NOS LANÇAMENTOS RELATIVOS
AOS ANOS CALENDÁRIOS DE 2007 E 2008.
A matéria relativa a imposição da multa qualificada, no anocalendário de 2003, está
assim deduzida pela autoridade fiscal (fls.), in verbis:
‘Quanto a qualificação da multa o motivo e porque o contribuinte não declarou
atividade rural, omitiu informação do imóvel rural, bem como valores a titulo de receita
e de despesas, e quando da intimação de vários frigoríficos, ficou provada que foi feita
uma grande movimentação de gado, mais de 40 notas fiscais, provado também pela
Secretaria da Fazenda, e em valores expressivos, acima de R$2.6000.000,00 - o que
caracteriza a vontade o dolo de agir, omitindo informações para a Secretaria da Receita
Federal do Brasil’.
O simples fato de o contribuinte ter feito declaração inexata por si só não caracteriza
dolo e por tanto inexiste razão para aplicação da multa qualificada.
DECLARAÇÃO INEXATA (EX. 92/5) - Se a pessoa jurídica informou na declaração
de rendimentos receita igual a zero, mas sua escrituração fiscal ou comercial aponta a
existência de receita tributável, a hipótese não ê de omissão de receitas, mas sim de
declaração inexata. Se ausentes os requisitos para a tributação com base no lucro real,
cabe o arbitramento, mediante a aplicação dos percentuais previstos para a determinação
do lucro arbitrado com base em receita conhecida (Ac. 1o CC 101-92.544/99 - DO
28/04/99).
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725403/2011-13

Da simples leitura do acima transcrito, vê-se que o recorrente confunde-se ao
apresentar sua defesa, pois, os argumentos propostos não guardam relação alguma com o caso
concreto, uma vez que o presente lançamento não tratou do ano de 2003, não cuidou de atividade
rural, tampouco o contribuinte em epígrafe declarou em suas DIRPF/2008 e 2009 ter
desenvolvido atividade rural. Entretanto, analisar-se-á os fundamentos jurídicos para se
agravar a multa de ofício e se o caso presente encontra-se neles enquadrado, uma vez
questionada tal multa.
A justificativa para o agravamento da multa de ofício encontra-se no Termo de
Verificação Fiscal, assim disposta:
De acordo com o demonstrado, o contribuinte não se dignou a atender o Termo de
Reintimação Fiscal, ficando sua multa de ofício majorado para 112,5%, conforme §2°
do Art. 44 da Lei 9.430/96.
Entendo que o não atendimento desse tipo de intimação não causa qualquer
embaraço à atuação fiscal. Muito pelo contrário, a consequência do não atendimento das
intimações para prestar esclarecimentos/documentos é o próprio lançamento com base em
depósitos bancários de origem não comprovada.
Em outras palavras, não comprovadas as origens dos depósitos bancários em caso
de intimação, seja por apresentação de elementos de provas não aceitos como tal pela Autoridade
Administrativa, seja simplesmente pela não apresentação de prova alguma, a consequência é
dada pela lei: a presunção de omissão de rendimentos, com a multa regular pela infração
cometida.
Este, inclusive, é o entendimento majoritário e uníssono deste Tribunal, senão
vejamos os seguintes precedentes:
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para a imputação da penalidade agravada é necessário que a Contribuinte ao não
responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado o faça de
forma intencional e que acarrete prejuízo ao procedimento fiscal, obstaculizando a
lavratura do auto de infração, o que não ocorreu no presente caso. (CSRF, Acórdão
9303-007.853, de 22/01/2019)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. MULTA AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE.
O agravamento da multa de ofício, em razão do não atendimento à intimação para
prestar esclarecimentos acerca da comprovação da origem dos depósitos, não se aplica
aos casos em que a omissão do contribuinte já tenha consequências específicas previstas
na legislação regente da matéria. (CSRF, Acórdão 9202-007.654, de 26/02/2019)
MULTA. AGRAVAMENTO DA PENALIDADE.
Somente nos casos dispostos no Art. 44 da Lei 9.430/1996 é que a legislação determina
o agravamento da multa de ofício.
MULTA DE OFICIO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
Deve-se desagravar a multa de oficio, pois o Fisco já detinha informações suficientes
para concretizar a autuação. Assim, o não atendimento às intimações da .fiscalização
não obstou a lavratura do auto de infração, não criando qualquer prejuízo para o
procedimento fiscal. Recurso Especial do Procurador Negado. (CSRF, Acórdão 9202-
001.949, julgado em 15/02/2012)
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.725403/2011-13

Ademais, esta matéria encontra-se pacificada nos termos da Súmula n° 133, senão
vejamos:
Súmula CARF 133
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por si só,
o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção de omissão
de receitas ou de rendimentos.
Neste diapasão, não configura caso passível de agravamento da multa.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar as preliminares e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para excluir o agravamento da multa de ofício, reduzindo-a
para 75%, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital